Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716142-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ANTONIO CAVALHEIRO SIMAO AGRAVADO: DELMIX LAJES E CONCRETO USINADO LTDA, DELMIXX LAJES E CONCRETO USINADO LTDA, IVONILSON FERREIRA DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre as diligências de ID 60703452, ID 60711867 e ID 60711868, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora